Tribunal: TJSP
Processo: 2216038-11.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029341
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2216038-11.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
ELISABETH JANE DE FARIA SELLA, é agravada CLAUDIA ELIS PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON LUIZ DE
QUEIROZ (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216038-11.2019.8.26.0000 -Voto no 27.153
2
Agravo de Instrumento no 2216038-11.2019.8.26.0000
Comarca: Ribeirão Preto
Agravante: Elisabeth Jane de Faria Sella
Agravado: Claudia Elis Pereira
Interessado: Luís Carlos Siodoni Isidoro
Voto no 27.153
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Ação de
cobrança - Penhora de automóvel pertencente
ao devedor - Alegação de impenhorabilidade
por se tratar de bem essencial ao exercício da
profissão - Afastamento - Imprescindibilidade
do uso veículo a justificar a exceção prevista no
artigo 833, V, da Lei Processual, não
demonstrada - Decisão mantida - Recurso
desprovido.
1. Cuida-se de agravo de instrumento
tirado de decisão que, em ação de indenização fase de
cumprimento de sentença, indeferiu pedido de desbloqueio de
veículo penhorado nos autos, posto que “os documentos
juntados
são insuficientes
para a comprovação
do alegado pelo executado,

uma vez que não demonstram
de forma clara a utilização
indispensável
do veículo à profissão do executado”
(fl. 11).
Sustenta o recorrente, em síntese, que
houve farta demonstração de que o automóvel penhorado nestes
autos é o único bem móvel necessário ou útil ao exercício da
profissão do executado, sendo, portanto, impenhorável. Narra ser
vendedor autônomo de semijoias e, como os valores das
mercadorias são muito baixos, não possui nota fiscal, tendo trazido
aos autos pedidos com carimbos das lojas. Descreve que juntou
declarações de pessoas que trabalham nestas lojas e que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216038-11.2019.8.26.0000 -Voto no 27.153
3
presenciam sua chegada nos locais com seu veículo GM/Monza,
ano 1993/94, comprovando que utiliza o objeto para trabalhar.
Justifica que usa o veículo, avaliado pela própria agravada em R$
6.620,00, para visitar clientes e entregar pedidos, encaixando-se
na categoria de bem impenhorável, afastando a alegação de que se
trata de pessoa abastada, trazendo aos autos fotos da casa na qual
vive. Argumenta que seu ramo é informal, trabalha com valores
baixos e seus clientes são lojas pequenas e vendedores que
movimentam pouca quantia de dinheiro, lutando com dificuldades
para sobreviver, e, portanto, não utiliza notas fiscais. Diz que a lei
dispõe que são impenhoráveis os bens móveis necessários ou úteis
ao exercício da profissão do executado, não exigindo que sejam
indispensáveis. Argumenta que o transporte público em São Paulo
é muito ruim e não há como um vendedor sobreviver sem um
automóvel, ressaltando que tirar-lhe o veículo significa inviabilizar
sua profissão, condenando-o a passar necessidades, em que pese
o direito da exequente em receber seus honorários. Pleiteia o efeito
suspensivo ao recurso, uma vez que se o automóvel for levado a
leilão, causará grave lesão ao agravante, devendo, ao final, ser
reconhecida a impenhorabilidade do GM/Monza, placa AED 5298.
Recurso processado sem a concessão do
pedido liminar (fls. 48/50). Dispensadas informações. Ausente
contraminuta (fl. 52).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216038-11.2019.8.26.0000 -Voto no 27.153
4
2. Não merece acolhida o recurso.
Com efeito, o recorrente não comprovou à
saciedade a imprescindibilidade do uso veículo em questão para o
exercício de seu trabalho, a justificar a aplicação da exceção
prevista no artigo 833, V, da Lei Processual.
Isto porque, a par da evidente facilidade
trazida pelo uso do automóvel, não restou demonstrado nos autos
que o veículo penhorado trata-se de bem essencial ao exercício de
atividade do recorrente, mormente considerando que trabalha com
itens pequenos que podem ser transportados sem o uso de
automóvel.
Vale anotar, ademais, que em que pesem
às dificuldades alegadas pelo recorrente em razão da constrição
efetivada, devem sobrelevar os interesses do credor que há anos
busca pela satisfação do crédito reconhecido judicialmente.
Por essas razões, mantém-se a decisão
combatida.
3. Ante o exposto, meu voto nega
provimento ao recurso.
Galdino Toledo Júnior
Relator